Tribunal: TJMT
Processo: 0014734-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014734-93.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (EMBARGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no 0014734-93.2013.8.11.0041, que, à unanimidade, julgou prejudicado o Apelo (Id. 139047680).

Em suas razões recursais, afirma o Embargante que há omissão no Acórdão embargado, quanto ao entendimento do STJ (Tema 633), sendo necessária a observância ao princípio da causalidade e aos percentuais legais.

Assevera que o Acórdão impugnado se equivocou ao entender como indevido o pagamento dos honorários advocatícios pela parte que desistiu do feito.

Defende que o Embargado efetuou a quitação da dívida objeto da discussão, após adesão ao acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual no 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto no 1.285/2017.

Sustenta que, uma vez que adesão ao programa de parcelamento é ato de vontade manifestamente incompatível com a interposição de embargos à execução, o juízo, acertadamente, extinguiu o feito. Entretanto, equivocou-se ao não arbitrar os honorários advocatícios devidos.

Por fim, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos de modo a suprir a omissão apontada, condenando a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC/15. (Id. 140752952 - Pág. 1/14).

Não foram apresentadas Contrarrazões pela empresa Embargada, mesmo tendo sido devidamente intimada, conforme informa a Certidão de Id. 142040182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no 0014734-93.2013.8.11.0041, que, à unanimidade, julgou prejudicado o Apelo.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, quanto ao entendimento do STJ (Tema 633), sendo necessária a observância ao princípio da causalidade e aos percentuais legais.

Assevera que o Acórdão impugnado se equivocou ao entender como indevido o pagamento dos honorários advocatícios pela parte que desistiu do feito.

Defende que o Embargado efetuou a quitação da dívida objeto da discussão, após adesão ao acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual no 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto no 1.285/2017.

Sustenta que, uma vez que a adesão ao programa de parcelamento é ato de vontade manifestamente incompatível com a interposição de embargos à execução, o juízo, acertadamente, extinguiu o feito. Entretanto, equivocou-se ao não arbitrar os honorários advocatícios devidos.

Por fim, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos de modo a suprir a omissão apontada, condenando a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega que há omissão no julgado, quanto a ausência de condenação da empresa embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto a respeito:

“Ainda, necessário frisar, analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção dos embargos à execução fiscal se deu em razão da quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa Regularize, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017.

Na petição trazida aos autos pelo Apelante, na qual comunica a quitação do débito, o mesmo não traz o acordo em si, o qual detalha exatamente o valor original, os juros, bem como se foi cobrado os honorários, e, embora não haja nenhum valor discriminado, sabe-se que é acrescido os honorários ao valor total do crédito, logo não há o que se falar em nova condenação em honorários, já que acordos administrativos são sempre incluídos os honorários.

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

“Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.o 10.433/2016), in verbis:

“Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da ProcuradoriaGeral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela

Nessa medida, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese. Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “bis in idem” e por isso não deve ser estabelecida.”

Mister salientar, que haja vista o já adimplemento administrativo dos honorários, vertidos ao FUNJUS, verba fixada em 10% sobre o montante do débito quitado, não se mostra cabível a condenação da empresa Embargada ao pagamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DOS
EMBARGOS
À EXECUÇÃO
FISCAL
.
ADESÃO
AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL PARA ADERIR AO
PARCELAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO.ARTS.
90
e
485
,
VIII
, DO
CPC/2015
.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA 211/STJ. [...] 2.
O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada - e no seu preciso termo - é abordada no provimento jurisdicional. 3. No caso, a situação descrita nos arts.
90
e
485
,
VIII
, do
CPC/2015
não foi tratada no
acórdão
do Tribunal

de origem, que utilizou a legislação própria para tratar da controvérsia. 4. Não se conhece de
Recurso
Especial quanto à matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ. 5. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 6. Agravo Interno não provido
. ( AgInt no AREsp 1599311/MS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020)
” (Destaquei)

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022